Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711556-46.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0711556-46.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: A. O. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DE FREITAS OSORIO DE BARROS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Na forma do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora